Tribunal: CARF
Processo: 11234.720044/2024-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720044/2024-16
RESOLUÇÃO
3201-003.757 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade preparadora proceda ao
seguinte: (i) examine o Parecer Técnico, os relatórios da CCEE de todo o período fiscalizado, bem
como os contratos firmados no âmbito da CCEE apresentados pelo Recorrente, (ii) informe se os
valores apontados no parecer acostado aos autos pela Recorrente correspondem integralmente
aos estornos, (iii) manifeste-se, expressamente, sobre a suficiência ou não desses elementos para
afastar ou confirmar as premissas que embasaram o lançamento fiscal, tendo em vista as
especificidades das operações de venda de energia elétrica, e, (iv) caso entenda necessário,
promova diligências complementares junto ao Recorrente, inclusive com eventual solicitação de
novos esclarecimentos ou documentos. Após o cumprimento da diligência, dê-se ciência dos
resultados ao Recorrente, com prazo para se manifestar, retornando os autos a este Conselho, na
sequência, para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 23096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.757 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2024-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata de Auto de Infração da Cofins, no valor de R$ 285.054.024,03, referente à
contribuição devida e não escriturada, não declarada em DCTF e não recolhida em
face a estornos considerados irregulares no ano-base 2020, fls. 18.115 a 18.121. E
ainda de Auto de Infração da Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$
61.886.728,09, pela mesma infração e no mesmo período, fls. 18.122 a 18.128.
Relatório Fiscal (fls. 17.936 a 18.114)
A autoridade tributária relata a redução indevida de valores apurados da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a partir de estornos considerados
irregulares, pois “remetem, no pretenso estorno, lançamentos inexistentes nos
Registros F100, instaurando retificação que não é exequível pela falta do que
retificar” (estorno de lançamentos não efetuados) e “envolvem valor superior ao
lançamento que intencionariam retificar por estorno, produzindo um excesso”
(estorno de valores maiores do que os relativos aos lançamentos efetuados).
Esses estornos considerados irregulares foram obtidos a partir do cotejo,
realizado dentro da EFD-Contribuições, entre o Registro M220/M620 e F100,
sintética e analiticamente no item 2.1.6, e cotejada em planilha no tópico 2.1.7.

A autoridade tributária qualificou a multa de ofício, cf. art. 72 da Lei no
4.502/1964, sob a justificativa que a conduta “engendra registros escriturais que,
a toda prova em contrário (e ao horror das ciências contábeis), anota, na EFD-
Contribuições, estornos impossíveis”, no percentual de 51,53% das operações, no
total de 1.792 operações nas 12 EFD-Contribuições do ano-base 2020.
Fl. 23097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.757 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2024-16
3
Ciência do lançamento em 16/02/2024, fls. 18.137 e 18.138.
Impugnação apresentada em 15/03/2024, fls. 18.142 e 18.143.
Impugnação (fls. 18.144 a 18.173)
A defesa preliminarmente requer a declaração de nulidade do lançamento, pois
teria ignorado a realidade fática da atividade empresarial da impugnante,
baseando-se em premissa falsa e equivocada, cf. julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais cotejados aos autos.
Depois, a defesa argumenta pela legitimidade dos estornos praticados
consideradas as especificidades das operações de venda de energia elétrica, na
qual “é absolutamente natural existir um descasamento entre faturamento e a
percepção de receitas pelos agentes da [Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE)]”. A partir de exemplo, pretende demonstrar que “[a]
contabilização com base em estimativa se dá por força da necessária observância
ao regime de competência, que obriga a escrituração quando as operações são
realizadas, ainda que a grandeza – o aspecto quantitativo – das receitas seja
conhecida em momento posterior”. Os ajustes relativos ao resultado negativo de
perda de receita se materializam nos estornos realizados, cf. contexto normativo
e regulatório do mercado que, a seu ver, foi ignorado pela autoridade tributária.
A defesa afirma que a impugnante obedeceu ao Guia Prático expedido pela RFB
para preenchimento da EFD-Contribuições, contudo, não havendo a expressa
previsão para a operação praticada, adotou procedimentos de adequação às
limitações do sistema de escrituração fiscal. Prossegue: “Mesmo que se considere
que os registros realizados pela impugnante configuram equívoco instrumental,
ressalta-se que houve o devido esclarecimento durante a fiscalização, o que,
insista-se, foi indevidamente desconsiderado pela autoridade fiscal na realização
do lançamento”.
A defesa providenciou, no doc. 9, Relatório de Especialista, produzido por
auditoria independente, com o qual pretende o cancelamento integral dos autos
de infração ou, quando não, a conversão do julgamento em diligência para o
adequado e detido exame das razões de defesa.
A títulos subsidiário, a defesa rechaça a qualificação da multa de ofício com base
na Lei no 14.689/2023, por não restar configurada, individualizada e comprovada,
a conduta dolosa a que se refere o art. 72 da Lei no 4.502/1964. A defenda
sustenta que a discordância em relação aos estornos realizados provocada por
interpretações diversas não permite conclui que a impugnante agiu com dolo
específico. “[Uma] operação feita às claras, integralmente reportada ao Fisco, na
medida que cabe informar nas declarações acessórias e, posteriormente, com
entrega de documentos e esclarecimentos durante o desenrolar da fiscalização,
não tem evidentemente o dolo específico de tentar impedir o surgimento do
tributo”. Pauta-se ainda nas Súmulas CARF no 14 e 25.

Fl. 23098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.757 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2024-16
4
A decisão manteve em parte o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
103-014.286 apresenta o seguinte resultado:
PROCESSO 11234.720044/2024-16
ACÓRDÃO 103-014.286 – 4a TURMA/DRJ03
SESSÃO DE 15 de outubro de 2024
INTERESSADO PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA S/A
CNPJ/CPF 08.976.495/0001-09
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2020
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. SETOR ELÉTRICO. CCEAR. MCP.
O regime especial de tributação previsto no art. 47 da Lei no 10.637/2002 e a
respectiva regulamentação podem ser aplicados às pessoas jurídicas integrantes
da CCEE, relativamente às operações do Mercado de Curto Prazo.
Em contrapartida, as receitas de vendas de energia elétrica regidas por Contratos
de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) não se sujeitam ao
regime especial de tributação previsto no art. 47 da Lei no 10.637/2002.
TRIBUTAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO. RECEITA ESTIMADA. RECEITA EFETIVA.
ESTORNOS. CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Cabe à impugnante o dever de comprovar hábil e inequivocamente que as
deduções mensais efetuadas na base de cálculo das contribuições sociais se
devem a ajustes decorrentes do fornecimento excedente ou insuficiente de
energia elétrica contratada, conforme a documentação oficial expedida pela
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) ou outro instrumento
probatório com finalidade análoga.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA
MULTA AO PERCENTUAL ORDINÁRIO.
Não comprovada a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento, na escrituração
de ajustes/estornos indevidos, consideradas as características do setor de energia
elétrica, deve-se restabelecer a multa de ofício aplicada no lançamento ao
percentual ordinário de 75%.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2020 DECORRÊNCIA.
Aplica-se ao lançamento referente à Contribuição para o PIS/Pasep, o que restou
decidido quanto ao lançamento referente à Cofins.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 23099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.757 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2024-16
5
Ano-calendário: 2020
NULIDADE. MOTIVAÇÃO ALEGADAMENTE PRECÁRIA. INOBSERVÂNCIA OU
DESCONSIDERAÇÃO DE ESPECIFICIDADES DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. QUESTÃO DE MÉRITO.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade quando a autoridade tributária
competente e investida no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determina a matéria
tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e
aplica a penalidade cabível, dando ciência dos achados ao sujeito passivo para
apresentação da bastante impugnação, em observância aos requisitos legais do
art. 142 do Código Tributário Nacional e do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
A alegada inobservância ou desconsideração de especificidades da atividade
empresarial, com a adoção de uma metodologia de fiscalização contra a qual se
insurge o sujeito passivo é objeto de análise de mérito, não de matéria preliminar.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação. Requer a Recorrente:

seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário para decretar a nulidade do auto de
infração originário, pela absoluta desconsideração da realidade fática que permeia o mercado
energético a que se encontra submetida a Recorrente.

Caso assim não se entenda, pede seja provido o presente Recurso Voluntário para decretar a
nulidade do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à DRJ03 origem para a
consequente e inafastável determinação e conversão do feito em diligência, a fim de que a DRF,
par�ndo-se dos documentos apresentados, explicite as razões que a levaram à lavratura da
autuação e, sendo o caso, in�me a Recorrente para a apresentação de eventuais documentos
complementares que entenda necessário para a análise acerca da regularidade dos estornos
realizados.

Sucessivamente, pede que o presente Recurso Voluntário seja provido para integral cancelamento
do auto de infração, diante da absoluta insubsistência das glosas promovidas pela DRF na apuração
do PIS e da Cofins, admitida, de todo modo, a conversão do feito em diligência para o adequado e
detido exame das razões fáticas de defesa.
Também se recorreu de ofício, em obediência ao disposto no art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235/72, tendo em vista a exoneração de valor superior a R$ 15 milhões de reais, nos
termos do caput do art. 1o da Portaria MF no 2, de 17/1/2023.
É o relatório.

Fl. 23100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.757 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2024-16
6
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário e do
Recurso de Ofício.
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Ao examinar os autos, verifica-se que a Recorrente, tanto em sede de Impugnação
quanto em Recurso Voluntário, trouxe aos autos elementos documentais e argumentos que, ao
menos em juízo preliminar, são aptos a infirmar as premissas fáticas que embasaram a lavratura
dos Autos de Infração.
Diante desse contexto, e com fulcro no princípio da verdade material, impõe-se a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade de origem aprecie os documentos
e esclarecimentos aportados pela Recorrente nos autos principalmente em sede de Recurso
Voluntário, conferindo-lhes a devida análise crítica e valorativa e manifeste-se expressamente
sobre a suficiência ou insuficiência desses elementos para afastar ou confirmar as premissas que
embasaram o lançamento fiscal, tendo em vista as especificidades das operações de venda de
energia elétrica.
A diligência ora determinada tem por escopo assegurar a certeza e a segurança
jurídica do lançamento, em estrita observância ao devido processo legal administrativo e aos
princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, com a finalidade
de que a unidade preparadora:
I.
Examine o Parecer Técnico, os relatórios da CCEE de todo o período
fiscalizado, tal como os contratos firmados no âmbito da CCEE apresentados
em sede Recurso Voluntário;
II.
Responda se os valores apontados pelo parecer acostado aos autos pela
Recorrente correspondem integralmente aos estornos;
III.
Manifeste-se expressamente sobre a suficiência ou insuficiência desses
elementos para afastar ou confirmar as premissas que embasaram o
lançamento fiscal, tendo em vista as especificidades das operações de venda
de energia elétrica;
IV.
Caso entenda necessário, promova diligências complementares junto à
Recorrente, inclusive com eventual solicitação de novos esclarecimentos ou
documentos.
Fl. 23101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.757 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720044/2024-16
7
Após o cumprimento da diligência, os autos deverão retornar a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 23102
DF CARF MF
Original